Tribunal: TJSP
Processo: 2021633-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Citação por edital. Nulidade. Para o réu ser considerado em local ignorado ou incerto, é necessário esgotar os meios de localização, não sendo suficiente apenas uma tentativa em endereço constante no cadastro da Junta Comercial. R. decisão reformada.
Recurso provido.